Tribunal: TCU
Processo: 029.838/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10922/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.838/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Santos da Silva (XXX.116.247-XX); Carlos Eduardo Souza Medeiros (XXX.816.597-XX); Cristian Davidson Batista Ribeiro (XXX.511.137-XX); Gustavo Dutra da Conceicao (XXX.852.097-XX); Kairo Samuel Gondim Pereira (XXX.636.853-XX); Lucas Coelho de Franca (XXX.477.377-XX); Lucas Lorran Rodrigues Sobreira Pereira (XXX.313.487-XX); Maycon Mahomed Montenegro Paiva (XXX.417.477-XX); Mykael Costa Medeiros (XXX.658.563-XX); Vinicius da Silva de Oliveira (XXX.610.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.